Tribunal: TJES
Processo: 5018551-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018551-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA GOMES PEREIRA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018551-04.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ADRIANA GOMES PEREIRA
RECORRIDO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL CONDENOU A PARTE RÉ A RETIRAR O NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A SUSPENDER/CANCELAR QUALQUER COBRANÇA REFERENTE AO FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). DA DATA DA NEGATIVAÇÃO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ESTAVA EM DÉBITO JUNTO À RÉ. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
APÓS A QUITAÇÃO.
PRINT
DA TELA DO COMPUTADOR APRESENTADA PELA PARTE AUTORA COM EXCLUSÃO DO ANO. ADEMAIS, APESAR DE A PARTE AUTORA AFIRMAR QUE NÃO SE APLICA A SÚMULA 385 DO STJ AO PRESENTE CASO, NOTA-SE QUE, EFETIVAMENTE, EXISTE OUTRA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM SEU NOME, A QUAL ERA PREEXISTENTE À NEGATIVAÇÃO ALEGADA NOS AUTOS.
A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA QUE A NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE É INDEVIDA. ENTENDE-SE QUE
O CASO DOS AUTOS SE ADEQUA À HIPÓTESE DE APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PORTANTO, TEM-SE COMO CORRETA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ [
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
].
CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)